Tribunal: TJMT
Processo: 1038027-17.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038027-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ROSIDELMA DE SOUZA - CPF: 327.375.801-53 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO INOMINADO.

CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

INCONFORMISMO DA PARTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O
vício
de
contradição

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente

em

tópicos

diversos

na

mesma

decisão
,
quando
,
por

exemplo
, a
fundamentação

está

em

descompasso
com a
própria
parte
dispositiva
.
Os
embargos de
declaração

opostos
que
suscita

vício
de
contradição
, mas que tem,
em

v
erdade
, o
intuito
de
modificar
o
julgado
e
não
o de
integrá
-lo, é
meio

inadequado
para
tal
.

2.
Os declaratórios são

meio

adequado
para o simples
objetivo
de
aperfeiçoar
o
julgado

ou
de
prequestionar

matéria

como

pressuposto
para
interpor

recurso
à
instânci
a
superior, mas
não
se
presta
a
solucionar
o
inconformismo
da parte.

3.
Recurso

conhecido
e
rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1038027-17.2021.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante
:
ROSIDELMA DE SOUZA

Emba
rgado
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

Recurso

Inominado

foi

julgado

por

meio
do
acórdão

proferido
no ID 170978182/PJe2.
Deu

provimento

ao

recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada
,
por

entender
que
houve
a regula
r
contratação
do
seguro

prestamista
pela
parte

reclamante
, e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 171299693/PJe2)
em
face do
referido

acórdão
.
Asseverou

haver

vício
de
contradição
no
decisum
,
requerendo

seja
o

presente

recurso

acolhido
com
efeito

modificativo
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
.

A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

ap
enas

quando

há

posicionamento

divergente
no
corpo
da
mesma

decisão
,
quando
,
por

exemplo
, um dos
tópicos
da
fundamentação

está

em

descompasso
com outro
ou
com a
própria

parte

dispositiva
.

Assim

sendo
e
em

análise

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a
parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
.

Isto

porque
, o
acórdão
se
encontra

coeso
e
coerente

em

seus

termos
,
havendo
a
fundamentação

apontando
pela
inexistênc
ia
de
ilicitude

cometida
pela
reclamada
e,
consequentemente
,
julgou

improcedente
a
reclamação
.

Conforme
se
afere
do
julgado
,
foi

devidamente

decidido
pela
Turma

Recursal
que as
provas

carreadas

levam

a

entender
que
houve
a regular
aceitação
e
contratação
d
e
seguro

prestamista

pelo

consumidor
,
assim

como

não

há

nos
autos
quaisquer

indícios
de que
o

reclamante

foi

forçado
a
contratá
-lo,
além
de quea simples
contratação

deste

serviço

não

caracteriza

qualquer

ilicitude
, em vista disso, por
consequência
, foi revertida a sentença do primeiro grau para julgar a ação improcedente
.

Dessa forma, ausente qualquer espécie de vício de contradição, como
susci
tado pela parte embargante.

Ademais
,
saliento
que
o

Recurso
de
Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUS
SÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígi
dos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o q
ue é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sançã
o

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
1
5/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de

declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconform
ismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste

contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
de
sanar

vício
de
contradição
,
na

verdade
,
não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim a
modificação
do
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declarató rios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
,
este

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
,
mas

rejeito

os
Embargos de
Declaração
.

Cientifico

que
a

insistência

injusti
ficada
no
prosseguimento
do
feito
,
caracterizada
pela
oposição
de Embargos de
Declaração

ou
de outros
recursos

manifestamente

inadmissíveis

ou

protelatórios
contra
esta

decisão
,
ensejará
,
conforme
o
caso
,
a

imposição
das
multas

previstas

nos

arts
. 1.021, §
4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015 (
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

Transitada

em

julgado
,
baixem

os
autos à
origem
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023